Tribunal: TJBA
Processo: 0504674-48.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0504674-48.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MATEUS SANTOS DA PAZ

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: Direito Penal. Agravo interno. Roubo. Inversão da posse da res furtiva. Desclassificação para tentativa. Impossibilidade.

I.

Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial em processo criminal por roubo. A defesa buscava a desclassificação da conduta para a forma tentada, sob o argumento de que o agente não teria logrado êxito em manter a posse pacífica da res furtiva.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se é possível a desclassificação do crime de roubo consumado para sua forma tentada, quando constatada a inversão da posse da res, ainda que por curto espaço de tempo.

III.

Razões de decidir

1. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve intervalo de tempo e sem necessidade de posse mansa e pacífica.
2. A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente com o entendimento firmado no REsp 1.499.050/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema916).

3. A Súmula 586 do STJ reforça a tese de que, no crime de roubo, a inversão da posse da coisa subtraída configura a consumação, mesmo que a posse não seja duradoura ou tranquila.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

No crime de roubo, a consumação ocorre com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica.

2.

É incabível a desclassificação para a forma tentada quando a vítima perde, ainda que momentaneamente, a posse do bem subtraído.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal, art.157, §2º.

Código de Processo Penal, art. 557.

Jurisprudência relevante
:

STJ, REsp nº 1.499.050/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j.14.10.2015 (Tema916).

STJ, Súmula nº 586.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Criminal de nº 0504674-48.2020.8.05.0001, em que figura como agravante
MATEUS SANTOS DA PAZ
, como agravado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e
NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator